Tribunal: TJMT
Processo: 1002394-39.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002394-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA BARROS - CPF: 056.007.871-46 (APELADO), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTE URBANO – ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DESCABIDA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO POR PARTE DA AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ – NECESSIDADE, NO ENTANTO, DE ADEQUAÇÃO DO VALOR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – CONDENAÇÃO EM MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual do empreendimento imobiliário, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, sem qualquer retenção do valor pago a título de despesas administrativas, de forma imediata, e não parcelada, inclusive, acrescida do valor da comissão de corretagem.

A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega.

Deve ser afastada a multa imposta em embargos de declaração quando não caracterizado o intuito procrastinatório do recurso integrativo, com sanção prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002394-39.2021.8.11.0003

APELANTES: PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E BRDU SPE VERMONT LTDA

APELADO: LUCAS DA SILVA BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
BRDU SPE VERMONT LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais

ajuizada por
LUCAS DA SILVA BARROS
, que julgou procedente a pretensão autoral para
“declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa ré a restituição dos valores pagos pelo autor, em parcela única, os quais deverão ser corrigidos – juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão, e correção monetária ‘INPC’ a contar do desembolso; condeno a empresa ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a partir desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”
.

Em suas razões recursais, as requeridas apelantes P
ROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
BRDU SPE VERMONT LTDA
defendem: a) a ilegitimidade passiva da BRDU SPE VERMONT LTDA, ao fundamento de que o contrato objeto da celeuma sequer foi com ela firmado; b) obscuridade quanto ao valor a ser devolvido, haja vista que as apelantes comprovaram nos autos, por meio de extrato demonstrativo de pagamento, que a parte apelada efetivou o pagamento de apenas R$19.972,34 (dezenove mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos) e não R$21.350,65 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos) como discorreu na inicial; c)

que devem ser aplicadas as disposições da Lei no. 13.786/2018, restituindo-se os valores na forma do art. 32-A, isto porque, foi o apelado quem deu causa à rescisão do contrato, de modo que o valor por ele pago deverá sofrer os descontos previstos na atual Lei no. 13.786/2018, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
; d) que o autor foi o primeiro a incorrer em mora, devido ao descumprimento do dever de registro contratual, bem como diante da sua inadimplência; e) não houve descumprimento contratual por culpa da parte requerida, de modo que entende ter direito a retenç
ã
o de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo apelado; f) inexistência do direito da parte autora à restituição do valor referente a arras e comissão de corretagem; g) descabimento de danos morais e, subsidiariamente, sua minoração; h) necessidade de afastamento da multa imposta em embargos protelatórios e; i) aplicação do princípio da causalidade e inversão dos ônus sucumbenciais ou redução da verba honorária.

Assim, requer o provimento do apelo nos moldes acima aduzidos.

Contrarrazões ofertadas no Id. 180501370, em que o autora apelado rechaça os argumentos expendidos pelas recorrentes, postulando, ao final, pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Preparo regularmente recolhido pelas empresas no Id 180501368.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a
preliminar de ilegitimidade passiva da BRDU SPE Vermont não merece acolhimento
, pois, analisando detidamente os autos, é possível inferir que a logo e o nome da referida empresa foi indicado tanto no contrato de compra e venda (id. 180501323) como na proposta (id. 180501352)

Assim, seja pela integração na cadeia de consumo, a rigor do art. 7o, parágrafo único, do CDC, seja pela teoria da aparência em que o consumidor é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo, resta configurada a responsabilidade solidária pelos prejuízos decorrentes de eventual inadimplemento.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –
LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ QUE CARIMBA E TEM O NOME INSERIDO NA PROPOSTA
- TESE DE FORÇA MAIOR – PANDEMIA – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE – ATRASO QUE PERDUROU APÓS O ARREFECIMENTO DA PANDEMIA – ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESCABIMENTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO PELAS PRÓPRIAS VENDEDORAS – CORRETAGEM – DEVER DE RESTITUIÇÃO QUANDO RESOLVIDO O CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – MULTA POR INADIMPLEMENTO ABSTOLUTO – INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS 1. Descabe a aplicação do procedimento de alienação extrajudicial previsto na Lei n.o 9.514/1997, em caso de inadimplemento das próprias vendedoras. 2. Resolvido o contrato por culpa das vendedoras, o valor pago pelo adquirente deve ser restituído integralmente, sem qualquer retenção. 3. Havendo condenação em pecúnia, deve o montante correspondente ser utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência, em detrimento do valor da causa.”
(TJ-MT - AC: 10052573120228110003, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2023)

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
LUCAS DA SILVA BARROS
ajuizou a presente ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais

em face da
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
BRDU SPE VERMONT LTDA
, onde narra que em
23/06/2018
firmou Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienaç
ã
o Fiduciária, referente terreno localizado na quadra 20, lote 19, do Loteamento denominado “Alta Vista Parque”, efetuando o pagamento do valor de R$2.707,95 (dois mil, setecentos e sete reais com noventa e cinco centavos) a título de entrada, restando o saldo devedor de R$48.430,05 (quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta reais e cinco centavos), com prazo da entrega para
junho/2020, com prazo de tolerância de 06 (seis) meses
(Id 170411891).

Discorre que até o momento da propositura da presente demanda (05/02/21) o lote em questão ainda não havia sido entregue, de modo que requereu a rescisão do contrato formulado entre as partes, a devolução do que foi pago com juros e correção monetária, condenação da requerida ao pagamento de multa contratual de 20% sobre o valor do contrato, bem como a condenação em danos morais.

Após todo o trâmite processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de
“declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa ré a restituição dos valores pagos pelo autor, em parcela única, os quais deverão ser corrigidos – juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão, e correção monetária ‘INPC’ a contar do desembolso; condeno a empresa ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a partir desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”
(sic), cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Importante ressaltar que no caso não se aplica a Lei n°. 13.786/2018, mas sim o art. 53 do CDC, posto que, ainda que baseada em cláusulas contratuais, a relação jurídica estabelecida possui caráter consumerista, o qual dá ensejo à aplicação do CDC:

“Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.”

Superado isso, quanto ao cerne, consta dos autos que a parte autora atribui à ré a culpa pela rescisão do contrato entabulado, eis que o atraso na entrega do imóvel impossibilita a continuidade do negócio entabulado.

De fato, do conjunto probatório demonstra-se que realmente houve desídia do empreendimento imobiliário na construção do imóvel, sendo certo que mesmo ultrapassada a data de entrega (dezembro/2020), já computado o prazo de tolerância, o mesmo ainda se encontrava em sua fase inicial.

Conquanto a construtora insista na tese de que foi a parte autora apelada que deu causa à rescisão do contrato ao inadimplir as parcelas o que restou sobejamente demonstrado nos autos é que a entrega do imóvel na data aprazada –
junho/2020
–, ainda que acrescido do período de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) dias –
dezembro/2020
–, não se concretizaria, tanto assim é que, quando do ajuizamento da presente ação em
05/02/2021
, a parte autora instruiu os autos com fotografias do empreendimento que demonstram que não houve qualquer avanço na construção do empreendimento, pois a obra ainda permanecia em seu estágio inicial (id. 180501327), ou seja, quando houve a suspensão do pagamento das prestações pelo consumidor, irremediavelmente o atraso injustificado na entrega da obra já estava configurado, daí porque, inaplicável a teoria da exceção do contrato não cumprido.

Ademais, em suas razões recursais, as requeridas apelantes sustentam a incidência da excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da pandemia de Covid-19, contudo, não há prova de que, de fato, com base em evidências concretas, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTE URBANO – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – ALEGADO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID-19 – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543-STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Embora notório o conhecimento do cenário instaurado pela pandemia da Covid-19, tal alegação, por si só, despida da comprovação do impacto no empreendimento imobiliário, não justifica o excessivo atraso na entrega da obra, inclusive ultrapassado o período de tolerância. Ou seja, não basta apenas a alegação de que a pandemia é a causa da inadimplência/descumprimento, faz-se necessário a demonstração cabal, a fim de que não seja responsabilizado pelo prejuízo que causará ao credor.

(...) Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 1000047-96.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Desta feita, considerando a inexistência de qualquer documento hábil a sustentar os argumentos das requeridas apelantes, bem como ausente documento de que o imóvel foi entregue dentro do prazo estipulado, caracterizada a inadimplência das mesmas.

Assim, comprovado que a rescisão do contrato se deu em razão do atraso injustificado da obra, cabível a restituição do valor pago de forma imediata, questão essa já sumulada pelo c. STJ, que estabelece que:

“Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Ainda, sendo a culpa pela rescisão da promitente vendedora, a restituição das parcelas pagas deverá se dar de modo integral, sem qualquer retenção do valor pago a título de despesas administrativas, de forma imediata, e não parcelada, inclusive, acrescida do valor da comissão de corretagem.

Neste sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – LOTEAMENTO CAMPESTRE – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA DA PROMITENTE VENDEDORA – SÚMULA 543 DO STJ – DEVOLUÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO A COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, IV, DO CC) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso na entrega do imóvel é suficiente para ensejar a pretensão de rescisão do pacto, mesmo porque o adquirente não é obrigado a esperar indefinidamente pela conclusão da obra, ficando a construtora obrigada a devolver integralmente as quantias pagas, sem qualquer retenção, inclusive da comissão de corretagem
( Súmula 543/STJ). (...)”
(N.U 1002147-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

Quanto às ‘arras’, independentemente de sua natureza, havendo atraso na entrega do imóvel por culpa da promitente vendedora, o promitente comprador não poderá ter o valor dado a título de arras retido pela vendedora, possuindo o direito à restituição do sinal dado, sob pena de enriquecimento sem causa do vendedor, independentemente de cláusula de arrependimento.

Quanto ao valor a ser devolvido, verifica-se que, de fato, as requeridas apelantes comprovaram por meio de extrato demonstrativo de pagamento que o autor recorrido realizou o pagamento de apenas R$19.972,34 (dezenove mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos) e não R$21.350,65 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos) como discorrido na inicial e previsto na sentença recorrida.

Assim, merece reparo a sentença neste ponto.

Com relação ao
dano moral
, observando o tempo de atraso na entrega do imóvel, bem como a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar.

Isso porque, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial da parte compradora foi atingido pela conduta ilícita da vendedora, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida por ela em razão da morosidade na entrega do imóvel. Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

Logo, a indenização por danos morais deve ser fixada com moderação, de modo a compensar a vítima pelo dano sofrido, mas inibindo o enriquecimento sem causa.

Nesse passo, entendo razoável o valor da verba indenizatória em
R$8.000,00 (oito mil reais)
fixado em sentença.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO –
DANOS MORAIS DEVIDOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – IPTU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação.
Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral
. Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral. O descumprimento contratual enseja para o adquirente a impossibilidade de uso do bem após o decurso do prazo previsto para a conclusão da obra e gera o dever de indenizar. Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação.”
(N.U 1004368-51.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

No que tange ao princípio da causalidade, na hipótese restou demonstrado que não foi o autor que deu causa à propositura da ação, pois a culpa pela rescisão do contrato se deu pelo atraso na entrega do imóvel pela apelante.

Assim, diante do princípio da causalidade, a condenação do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre à requerida/apelante.

Quanto ao pedido redução dos honorários advocatícios, na hipótese é inviável a sua redução, pois já foi estabelecido no percentual mínimo admitido no art. 85, § 2o, do CPC/15 e a hipótese dos autos não se enquadra nas previstas no § 8o (do mesmo dispositivo) que autorizam a fixação por equidade.

Por fim, o pedido de afastamento da multa imposta em sede de embargos de declaração formulado pela parte apelante merece provimento.

Isso porque não restou caracterizado o intuito procrastinatório do recurso integrativo para efeito da sanção prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a parte requerida/apelante a devolver ao autor/recorrido o valor de R$19.972,34 (dezenove mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos) e

afastar a multa imposta em embargos de declaração, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023